Tribunal: STJ
Processo: 5004938-74.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343561 - RS (2023/0118527-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
DANIEL BURCHARDT PICCOLI - RS066364
THOMAS DULAC MÜLLER - RS061367
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
REGULARIDADE
FISCAL.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. REANÁLISE DOS
FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação aos
artigos 1.022 e 489 do CPC, bem como em afronta à exigência
de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para
concessão de recuperação judicial, prevista no art. 57 da Lei n.
11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020. O
Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a
existência de omissão no acórdão recorrido quanto aos
dispositivos legais tidos por violados; (ii) a possibilidade de
revisão da decisão que indeferiu a recuperação judicial pela
ausência de comprovação da regularidade fiscal; (iii) a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e
fundamentada as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após as
alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020, tornou-se
obrigatória a apresentação de certidões negativas de débitos
tributários (ou positivas com efeitos de negativas) para a
Documento eletrônico VDA50780674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9438f543-a292-49e2-baf0-afc2ef39cdb5

concessão da recuperação judicial (AgInt no REsp n. 2.089.785
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
5. A alteração da conclusão firmada no acórdão recorrido, no
que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade
fiscal, demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/12/2024
12/12/2024
6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal exige demonstração do
dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, com indicação das circunstâncias fáticas
idênticas e divergência de interpretações, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, providência não
observada pela parte agravante (REsp n. 1.888.242/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9438f543-a292-49e2-baf0-afc2ef39cdb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343561 - RS (2023/0118527-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
DANIEL BURCHARDT PICCOLI - RS066364
THOMAS DULAC MÜLLER - RS061367
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
REGULARIDADE
FISCAL.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. REANÁLISE DOS
FATOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada violação aos
artigos 1.022 e 489 do CPC, bem como em afronta à exigência
de apresentação de certidão negativa de débitos tributários para
concessão de recuperação judicial, prevista no art. 57 da Lei n.
11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020. O
Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a
existência de omissão no acórdão recorrido quanto aos
dispositivos legais tidos por violados; (ii) a possibilidade de
revisão da decisão que indeferiu a recuperação judicial pela
ausência de comprovação da regularidade fiscal; (iii) a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e
fundamentada as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após as
alterações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020, tornou-se
obrigatória a apresentação de certidões negativas de débitos
tributários (ou positivas com efeitos de negativas) para a
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

concessão da recuperação judicial (AgInt no REsp n. 2.089.785
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
5. A alteração da conclusão firmada no acórdão recorrido, no
que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade
fiscal, demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/12/2024
12/12/2024
6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal exige demonstração do
dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, com indicação das circunstâncias fáticas
idênticas e divergência de interpretações, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, providência não
observada pela parte agravante (REsp n. 1.888.242/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
Ouvido, o Ministério Público Federal promoveu o desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do
CPC/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação
jurisdicional defeituosa.
Adiante, no que se refere à matéria trazida a esta corte, a jurisprudência
dominante nas Turmas de Direito Privado deste Tribunal tem se firmado no sentido
de que, com o advento da Lei no 14.112/2020, tornou-se imprescindível, para a
concessão da recuperação judicial, a demonstração da regularidade fiscal da
empresa recuperanda, mediante a apresentação das certidões negativas de débitos
tributários (ou positivas com efeitos de negativa), conforme dispõe o art. 57 da Lei no
11.101/2005.
Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CONCESSÃO.
REGULARIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. REGRA IMPOSITIVA. LEI
14.112/20.
INTERESSES
DO
DEVEDOR
E
DO
FISCO.
EQUACIONAMENTO.
PARCELAMENTO
E
TRANSAÇÃO.
CONDIÇÕES ESPECIAIS. 1. A partir das alterações promovidas pela
Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05, "Não se afigura mais possível, a
pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação
da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação
de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas,
com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do
mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei
especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se
mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais
princípios" (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe
). 2.
18/10/2023
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.089.785/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
.)
15/5/2024

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO.
NECESSIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO.
INTIMAÇÃO. FAZENDAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Após a entrada em vigor da Lei n° 14.112/2020 e a implementação de
um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões
negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas )
sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação
do artigo 57 da LREF. Precedente. 3. A não apresentação das
certidões não enseja o decreto de falência, pois não há previsão legal
específica nesse sentido, implicando somente a suspensão da
recuperação judicial. 4. [...] 7. Recurso especial não provido. (REsp n.
2.082.781/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
28/11/2023
6/12/2023

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
REGULARIDADE
FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL.
CERTIDÃO NEGATIVA E POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
ARTS. 57 E 68 DA LEI N. 11.101/2005, 155-A, §§ 3o e 4o, E 191-A DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO ESPECIAL.
DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESÁRIO
SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPATIBILIDADE COM A
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. LEI N. 13.043/2014.
INSUFICIÊNCIA
DA
DISCIPLINA
PARA
VIABILIZAR
O
SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. LEI N. 14.112/2020.
MEDIDAS FAVORÁVEIS À RECUPERAÇÃO. PARCELAMENTO E
TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ADEQUAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
CONVOLAÇÃO
EM
FALÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO STAY
PERIOD. DISCIPLINA ESTADUAL E MUNICIPAL. NECESSIDADE.
APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA GERAL DE PARCELAMENTO.
INAPLICABILIDADE
DA
NOVA
INTERPRETAÇÃO
AOS
PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CUJAS DECISÕES
HOMOLOGATÓRIAS DO PLANO SÃO ANTERIORES À VIGÊNCIA
DA LEI N. 14.112/2020. DISPENSA DE CERTIDÕES PARA
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E OBTER INCENTIVOS OU
BENEFÍCIOS FISCAIS. ART. 52, II, DA LEI N. 11.101/2005.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA COM BASE NA REDAÇÃO
ORIGINAL DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
Considerando-se a nova disciplina adequada a oportunizar, no
contexto da recuperação judicial, o equacionamento também das
dívidas fiscais do empresário e da sociedade empresária, infere-se
que a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020 torna-se
exigível a apresentação das certidões de regularidade fiscal como
condição para a homologação do plano de recuperação judicial, nos
termos dos arts. 57 da Lei n.11.101/2005 e 191-A do Código Tributário
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

Nacional. [...] 13. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.955.325
/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
12/3/2024
22/4/2024

Assim, para alterar o entendimento firmado a respeito da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:35
Código de Controle do Documento: 0c6fa35b-d7ca-4dd7-b954-bebbeeca4926

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.343.561 / RS
Número Registro: 2023/0118527-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001252820228210008
50004019320218210008
50004613720198210008
5000461372019821000852496414320218217000 50005456720218210008 50007953720208210008
50008609520218210008 50008652020218210008 50008678720218210008 50008704220218210008
50008739420218210008 50008756420218210008 50008781920218210008 50008817120218210008
50015401720208210008 50016935020208210008 50017697420208210008 50018399120208210008
50024954820208210008 50025907820208210008 50028003220208210008 50029091220218210008
50029328920208210008 50029484320208210008 50029960220208210008 50029978420208210008
50031456120218210008 50032001220218210008 50032824320218210008 50033035320208210008
50035154020218210008 50035292420218210008 50035300920218210008 50035815420208210008
50036144420208210008 50037630620218210008 50037648820218210008 50038367520218210008
50038401520218210008 50038445220218210008 50038453720218210008 50038462220218210008
50038488920218210008 50038505920218210008 50038566620218210008 50038583620218210008
50038618820218210008 50038627320218210008 50038635820218210008 50038644320218210008
50038679520218210008 50038696520218210008 50038826420218210008 50038878620218210008
50038981820218210008 50039017020218210008 50039034020218210008 50039103220218210008
50039111720218210008 50039120220218210008 50039138420218210008 50039155420218210008
50039172420218210008 50039207620218210008 50040255320218210008 50040506620218210008
50040670520218210008 50040722720218210008 50040800420218210008 50040921820218210008
50040930320218210008 50041739820208210008 50044143820218210008 50044550520218210008
50044568720218210008 50044692320208210008 50045252220218210008 50045304420218210008
50049175920218210008 50049387420228217000 50049603020208210008 50049842420218210008
50050024520218210008 50050041520218210008 50050076720218210008 50050409120208210008
50050839120218210008 50050977520218210008 50053673620208210008 50054051420218210008
50054891520218210008 50056011820208210008 50056450320218210008 50056632420218210008
50056640920218210008 50056719820218210008 50056961420218210008 50057126520218210008
50058670520208210008 50058827120208210008 50059550920218210008 50061968020218210008
50063495020208210008 50063639720218210008 50066457220208210008 50068449420208210008
50070065520218210008 50072545520208210008 50073220520208210008 50073243820218210008
50073610220208210008 50078539120208210008 50081705520218210008 50081749220218210008
50081925020208210008 50082271020208210008 50082790620208210008 50082817320208210008
50083483820208210008 50087334920218210008 50090629520208210008 50091876320208210008
50091962520208210008 50092595020208210008 50095675220218210008 50096717820208210008
50097675920218210008 50103464120208210008 50104096620208210008 50105525520208210008
50108678320208210008 50111259320208210008 50112168620208210008 50113870920218210008
50115225520208210008 50115234020208210008 50115269220208210008 50115380920208210008
50115416120208210008 50116417920218210008 50119841220208210008 50120127720208210008
50121241220218210008 50124475120208210008 50124500620208210008 50124792220218210008
50126475820208210008 50126528020208210008 50126562020208210008 50140789320218210008
50141008820208210008 50141424020208210008 50142079820218210008 50142096820218210008
Documento eletrônico VDA50755743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 2cdf6d27-6c7b-4f74-befd-d5bc00ce4d0a

50142105320218210008 50145231420218210008 50146063020218210008 50149414920218210008
50152186520218210008 50152394120218210008 50152429320218210008 50153789020218210008
50154541720218210008 50156265620218210008 50156699020218210008 50156854420218210008
50157070520218210008 50160292520218210008 50161228520218210008 50161672620208210008
50161699320208210008 50168052520218210008 50168087720218210008 50170019220218210008
50177008320218210008 50178913120218210008 50184768320218210008 50184984420218210008
50188275620218210008 50188743020218210008 50195974920218210008 50197984120218210008
50199092520218210008 50205155320218210008 50205657920218210008 50205960220218210008
50212006020218210008 50217213920208210008 50217473720208210008 50218839720218210008
50220570920218210008 50221146120208210008 50221232320208210008 50224433920218210008
50227526020218210008 50233228020208210008 50233857120218210008 50235719420218210008
50241019820218210008 50246259520218210008 50246276520218210008 50252312620218210008
50253187920218210008 50256452420218210008 50256590820218210008 50258436120218210008
50269998420218210008 50271660420218210008 50280252020218210008 50291866520218210008
50292394620218210008 50299773420218210008 50306468720218210008 50310434920218210008
50311222820218210008 50323105620218210008 50330492920218210008 50353366220218210008
50353479120218210008 50356458320218210008 50356544520218210008 50356588220218210008
50357133320218210008 50358476020218210008 50361117720218210008 50361342320218210008
50365179820218210008 50369691120218210008 50373684020218210008 50382388520218210008
50382552420218210008 50383176420218210008 50385506120218210008 50391066320218210008
50391516720218210008 50392738020218210008 50392824220218210008 50392867920218210008
50393326820218210008 50393534420218210008 52496414320218217000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-
GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
DANIEL BURCHARDT PICCOLI - RS066364
THOMAS DULAC MÜLLER - RS061367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50755743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 2cdf6d27-6c7b-4f74-befd-d5bc00ce4d0a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 2cdf6d27-6c7b-4f74-befd-d5bc00ce4d0a